Tribunal: TJMT
Processo: 1025457-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025457-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (AGRAVANTE), GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 546.537.119-68 (AGRAVADO), ROSANGELA PENDLOSKI - CPF: 475.599.189-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA CONTA EM QUE O EXECUTADO RECEBE SEUS PROVENTOS – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL DE 30% QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravado figura como executado, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado e a
de sua família, nos exatos termos do entendimento da Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 1008813-78.2017.8.11.0015, movida em desfavor de GERALDO DE OLIVEIRA, que determinou a liberação do valor de R$ 2.011,40 (dois mil, onze reais e quarenta centavos), bloqueado na conta em que o executado recebe seus proventos.

Alega a agravante que a exceção quanto à impenhorabilidade de salário é restrita aos casos de dívida alimentar ou, quando o provento ultrapasse a importância de 50 salários mínimos mensais, encontra-se ultrapassado, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Anota que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada para satisfação de crédito não alimentar, quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Registra que, ainda que o devedor não aufira proventos expressivos, é certo que a penhora de 30% de seus proventos garante a subsistência digna do executado e de sua família, no mesmo passo em que permite à unidade hospitalar, hipossuficiente financeiramente, o recebimento de seu crédito e a destinação do recurso aos seus fins sociais.

Nesses termos pede pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento a fim de, reformando a decisão, tornar definitiva a penhora de 30% dos proventos do devedor, até a satisfação integral do débito.

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 80925984).

Contraminuta da parte agravada (ID 88273492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP, no ano de 2017, em face de GERALDO DE OLIVEIRA, alegando ser credor da importância atualizada de R$ 62.311,16 (sessenta e dois mil trezentos e onze reais e dezesseis centavos), decorrentes de serviços médicos hospitalares prestados em favor da paciente Maria Soares de Oliveira (genitora do devedor), ainda em 2016.

Aduz que, após uma série de tentativas fracassadas de receber o débito, a credora postulou pela penhora de 30% dos salários do devedor, em razão do vínculo de emprego que possui junto ao município de Novo Progresso/PA, desde 31/04/2014, onde está lotado no Gabinete Municipal, exercendo suas funções no Departamento de Identificação Civil, recebendo proventos de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais.

O Magistrado de piso deferiu a penhora de ativos financeiros em nome da parte executada GERALDO DE OLIVEIRA - CPF no 546.537.119-68, até o limite do crédito exequendo R$ 62.311,16 (sessenta e dois mil, trezentos e onze reais e dezesseis centavos) o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

O detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores, através do sistema BACENJUD, aportou aos autos dando conta de que foram localizados ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, sendo determinada a intimação do executado acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros efetuada no dia 26/06/2020, no valor de R$ 2.211,40 (dois mil, duzentos e onze reais e quarenta centavos), junto ao Banco do Brasil e Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S/A.

O executado manifestou nos autos arguindo que o bloqueio na conta do Banco do Brasil, no valor de R$ 2.007,52 (dois mil e sete reais e cinquenta e dois centavos), é originário da remuneração do salário do Postulante, que é Servidor Público, portanto, impenhorável.

Assim, requereu seja liberando imediatamente o respectivo valor bloqueado, invalidando o ato de constrição do numerário constante em sua conta corrente.

O exequente se manifestou pelo indeferimento do pedido, ao argumento de que não restou comprovado que o valor bloqueado se trata de verba salarial e, alternativamente, requereu a manutenção do bloqueio de 30% (trinta por cento) da quantia constrita, com base em entendimento jurisprudencial.

Ao analisar o petitório, o Juízo singular entendeu pela impenhorabilidade de valores percebidos a título de verba salarial, haja vista que a obrigação exigida não se trata de verba alimentar e não ultrapassa 50 (cinquenta) salários mínimos, razão pela qual determinou a liberação do valor de R$ 2.011,40 (dois mil, onze reais e quarenta centavos), bloqueado junto à conta do Banco do Brasil S/A.

Porém, inconformado, o Exequente manejou o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão para o fim de cassar a decisão e manter o bloqueio na conta do executado.

Pois bem.

Inicialmente, friso que não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Em recente julgado, em caso semelhante ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Processo - EREsp 1582475 / MG – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0041683-1 - Relator(a) - Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) - Órgão Julgador - CE – CORTE ESPECIAL - Data do Julgamento: 03/10/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 16/10/2018)

E deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO DA CO-DEVEDORA – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV DO CPC – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATÉ 30% SOBRE OS PROVENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ também possui entendimento no sentido de que em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravante figura como avalista, motivo pelo qual se o valor encontrado na sua conta, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada.” (TJMT, RAI no 1005511-52.2018.8.11.0000 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO /REMUNERAÇÃO – VERBA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO. Em situações excepcionais, o STJ tem admitido ‘a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família’ (REsp no 1.658.069/GO e AgIntRESsp no 1.336.881/DF)” (TJ-MT, RAI no. 1016442-80.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 28/01/2020)

A impenhorabilidade, portanto, não pode ser utilizada como refúgio para o devedor descumprir suas obrigações.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravado figura como executado, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado e a
de sua família, nos exatos termos do entendimento da Corte Superior.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada e determinar a manutenção do bloqueio, no importe de 30% do valor depositado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021